Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001238-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), NERI SUCOLOTTI - CPF: 172.264.650-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), OSCAR GOLDONI - CPF: 109.496.230-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO GOLDONI - CPF: 058.963.710-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA JUNIOR LTDA - CNPJ: 15.447.253/0004-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (CONVOCADA).

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ.
RETRATAÇÃO EXERCIDA
.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação exercido em agravo interno que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva de sócio em execução fiscal, após determinação da Vice-Presidência do Tribunal para adequação ao Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece critério específico para fixação de honorários advocatícios quando resulta apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem extinção do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da execução fiscal ou por apreciação equitativa quando acolhida exceção de pré-executividade que resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo, permanecendo íntegro o crédito tributário e prosseguindo a execução em face dos demais executados.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo que originou o Tema 1.265, estabeleceu que nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, não há como estimar objetivamente o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. A exclusão do executado do polo passivo, sem extinção da dívida, gera benefício de natureza extrapatrimonial, consistente em evitar constrições indevidas e proteger o nome e crédito do excipiente, não sendo possível sua quantificação pecuniária direta, o que justifica a aplicação do critério equitativo previsto no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

5. A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

6. No caso concreto, a exceção de pré-executividade envolveu questão de baixa complexidade, foi apresentada em peça simples, demandou análise exclusivamente de direito, não exigiu dilação probatória e foi julgada em tempo razoável, justificando a fixação dos honorários em valor que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 por apreciação equitativa.

Tese de julgamento
:
"Acolhida exceção de pré-executividade que resulte exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal, sem extinção total ou parcial do crédito tributário, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de estimação objetiva do proveito econômico obtido, conforme orientação firmada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.265/STJ (REsp n. 2.097.166/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/5/2025); Tema 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
NERI SUCOLOTTI
,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento n.º
1001238-20.2024.8.11.0000 e, por conseguinte, manteve a
decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente nos autos da
Execução Fiscal nº.
0000816-59.1998.8.11.0037

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz que, a Execução Fiscal n.º 0000816-59.1998.8.11.0037 foi proposta, somente, em desfavor da pessoa jurídica CEREALISTA JÚNIOR, sendo que os sócios não compunham o polo passivo da ação e não estavam inscritos como codevedores na CDA.

Sustenta que, diante da certidão do oficial de justiça de que a pessoa jurídica não teria sido localizada para citação, o Estado de Mato Grosso requereu que fosse expedido ofício para JUCEMAT
para que esta informasse o nome dos sócios e se a empresa havia sido dada baixa.

Argumenta que, não foi requerido pelo exequente a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução fiscal em favor dos sócios, bem como não houve decisão nesse sentido.

Assevera que, somente o sócio Oscar Goldoni foi incluído, em 18/01/2006, como codevedores na CDA executada.

Assegura que, mesmo não sendo redirecionada a execução em desfavor do ora agravante, ele teve o seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, cartório de protesto e está sofrendo constrição indevidamente nos autos de origem.

Argui que, o STJ entende que ampliação subjetiva do polo passivo da execução fiscal não pode se dar de ofício pelo magistrado, exigindo-se pedido específico da parte interessada.

Pontua que, o recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, de modo que seria ilegal os atos praticados no feito em seu desfavor.

Afirma que, é possível arguir esses fundamentos por meio de exceção de pré-executividade, eis que não demanda a realização de dilação probatória para a análise da matéria.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para acolher a exceção de pré-executividade oposta nos autos de origem.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

O Juízo
ad quem
deu provimento ao recurso para o fim de
acolher a exceção de pré-executividade apresentado apelo ora agravante, no sentido de:
01)
declarar a ilegitimidade passiva do ora recorrente;
02)
condenar o Estado de Mato Grosso a restituir as custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais;
03)
fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobe o proveito econômico obtido;
04)

consignar que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de partes incluídas no polo passivo da execução fiscal.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Especial onde arguiu que os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada no Tema 1.076/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 09/01/1989, a
Execução Fiscal nº.
0000816-59.1998.8.11.0037 em desfavor da pessoa jurídica
CEREALISTA JUNIOR LTDA
, visando o recebimento do crédito descrito na CDA n.º 617/1988, referente a ausência de recolhimento de ICMS e multa (Id. 67946033 – pág. 21 – PJe 1º Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

Constou na CDA executada que a devedora principal seria a pessoa jurídica
CEREALISTA JUNIOR LTDA
e como corresponsáveis os sócios

NERI SUCOLOTTI, ORIVALDO GOLDONI e OSCAR GOLDONI
(Id. 67946033 – pág. 43 – PJe 1º Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

Em 20/06/1990 foi certificado nos autos que a pessoa jurídica
CEREALISTA JUNIOR LTDA
deixou de funcionar no domicílio fiscal (Id. 67946033 – pág. 53 – PJe 1º Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

O sócio NERI SUCOLOTTI foi incluído no polo passivo da demanda, sendo citado em
20.01.1995 (Id. 67946033 – pág. 38 – 1º Grau; 67946035 – Pág. 3, 62 - 1º Grau).

Durante o curso da ação, na primeira manifestação nos autos, o sócio Neri Sucoletti apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo da demanda, ao fundamento que, não houve pedido expresso nesse sentido pela Fazenda Pública e nem deferimento do Juízo
a quo.

O Magistrado
a quo,
indeferiu rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente, motivando a interposição de recurso ao Juízo
ad quem.

Esta e. Corte de Justiça deu provimento ao recurso para o fim de
acolher a exceção de pré-executividade apresentado apelo ora agravante, no sentido de:
01)
declarar a ilegitimidade passiva do ora recorrente;
02)
condenar o Estado de Mato Grosso a restituir as custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais;
03)
fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobe o proveito econômico obtido;
04)

consignar que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de partes incluídas no polo passivo da execução fiscal.

Diante da interposição
Recurso Especial pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando a fixação de honorários por equidade, a
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível de juízo de conformidade em relação ao Tema 1.076/STJ.

DA APLICABILIDADE DO TEMA 1.265/STJ AO CASO CONCRETO

Embora esta e. Corte de justiça já tenha se posicionado no sentido de aplicar os honorários em percentual (artigo 85, § 3º do CPC) na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal, o STJ, no julgamento do recurso paradigma
REsp 2097166/PR
(Tema Repetitivo 1265) estabeleceu que nesses casos os honorários devem ser fixados por equidade (artigo 85, § 8º do CPC), como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. [...] 10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ. 11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional". [...]”.
(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Tema Repetitivo 1265.
Tese Jurídica
:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

No caso concreto:

·

Foi acolhida
exceção de pré-executividade
oposta por Neri Sucolotti;

·

Reconheceu-se sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da Execução Fiscal;

·

O excipiente foi
excluído da execução
, que prossegue em relação aos demais executados;

·

O crédito tributário
permanece íntegro
, não havendo extinção total ou parcial da dívida.

Destarte, sendo a
exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente acolhida para excluir um dos sócios corresponsáveis do polo passivo da ação, todavia prosseguindo o feito executivo com relação aos demais executados deve ser aplicada o
Tema 1.076/STJ ao caso dos autos, de modo a fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Ressalta-se que, todavia que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, para a
fixação de honorários por
equidade
o julgador deve considerar o
grau de zelo
do profissional, o
lugar de prestação
do serviço, a
natureza e importância
da causa, o
trabalho realizado
pelo advogado, bem como o
tempo exigido
para o serviço (art. 85, §2º, CPC).

No caso concreto, a exceção de pré-executividade envolveu questão de
baixa complexidade
(ilegitimidade passiva), o valor da divida não é tão elevado, considerando que a
última CDA apresentada anos autos de origem possuía o valor atualizado de R$ 97.503,42 (Valor calculado em: 13/02/2025 – Id. 183963536 – 1º Grau), f
oi apresentada em
peça simples
, demandou análise de
matéria exclusivamente de direito
, dão exigiu dilação probatória e foi julgada em
tempo razoável
.

Com essas considerações, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), valor esse que além de considerar os critérios estabelecidos na legislação, observa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação
no sentido de readequar o acordão ao Tema 1.076-STJ, para
fixar os honorários sucumbenciais
em favor do patrono da ora recorrente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), de modo que o dispositivo passará a vigorar da seguinte forma:

“Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para acolher a exceção de pré-executividade apresentado apelo ora agravante, no sentido de:
01)
declarar a ilegitimidade passiva do ora recorrente;
02)
condenar o Estado de Mato Grosso a restituir as custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026